Tribunal: TJDFT
Processo: 0714849-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO. EXECUÇÃO. PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS.
1. A homologação do acordo extrajudicial prevista no art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil é possível no processo de execução quando preenchidos os requisitos legais.
2. A homologação do acordo extrajudicial observa o comando de resolução consensual dos conflitos e dá concretude aos princípios da eficiência e celeridade, previstos nos arts. 3o, § 2o, 6o e 8o, todos do Código de Processo Civil.
3. O pedido de desistência repercute na fixação dos honorários advocatícios, conforme determinam os arts. 90 e 775, todos do Código de Processo Civil.
4. Apelação parcialmente provida.